Tribunal: TJDFT
Processo: 0704459-49.2025.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO. PARCELAMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de cumprimento de sentença que reconheceu a exigibilidade da obrigação de prestar alimentos, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o acolhimento de pedido de suspensão do processo pelo prazo concedido ao executado para pagamento integral do débito exequendo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se não ressai do acordo o ânimo de novar, mas apenas de repactuar a forma de pagamento da dívida, a dívida original será retomada em caso de inadimplemento.
4. A extensão dos prazos para pagamento, na forma ajustada entre as partes, atrai a incidência do art. 922 do CPC, que prevê a suspensão do processo de execução, pelo prazo convencionado, e, nessa medida, garante segurança jurídica ao credor para retomar a execução em caso de descumprimento do acordo.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.